Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONTOS DIRETO EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA. BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

Os embargos de declaração são servem para o fim de revisão do julgado, devendo a parte, para tanto, interpor o recurso adequado na espécie.

O limite de 30% (trinta por cento) para fins de concessão de mútuo bancário com desconto direto em conta corrente ou conta-salário do consumidor tem por referência a remuneração líquida depositada na respectiva conta, abatidos eventuais empréstimos consignados. Dessa forma, a jurisprudência vem reconhecendo que as instituições financeiras podem conceder empréstimos que não ultrapassem 60% (sessenta por cento) da remuneração bruta do cliente, abatidos os descontos compulsórios, ou seja, 30% (trinta por cento) para empréstimos consignados e mais 30% (trinta por cento) para empréstimos descontados diretamente em conta bancária destinada ao recebimento de salário.